Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. CARNE ESTRAGADA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$418,55 pelos danos materiais e R$800,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta ausência de registro fotográfico, laudo técnico ou mesmo prova mínima da conservação do produto inviabiliza a responsabilização da empresa. Argumenta que é fato notório que após a aquisição de produtos perecíveis, estes devem ser consumidos de forma imediata ou armazenado em local apropriado, consumindo-o somente dentro do prazo de validade estipulado. Afirma que não houve prática de ato ilícito e que os produtos comercializados são devidamente armazenados. Que não há dano a ser reparado, tendo em conta que o recorrido é cozinheiro e possui conhecimento para selecionar mercadorias em perfeito estado. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75258115.
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, estando ambas inseridas nas definições legais de consumidor e fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso a disciplina da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 12 do CDC.
4. Na hipótese dos autos, a parte autora adquiriu, no estabelecimento da parte ré, 14 quilos de carne destinados ao insumo de sua atividade laborativa informal. Ocorre que, ao abrir as embalagens dos produtos, verificou que estavam com forte odor e com a cor azulada. Ao buscar o ressarcimento do valor pago, o autor foi surpreendido com a recusa à solicitação.
5. Ao fornecedor incumbe a adequada gestão dos riscos inerentes a todas as etapas do processo de produção, transformação e comercialização de produtos alimentícios. Tais riscos, próprios da atividade econômica exercida, não podem ser transferidos ao consumidor, especialmente quando evidenciada a violação dos deveres de cuidado, prevenção e mitigação de danos.
6. A presença de corpo estranho ou qualquer sinal de deterioração, como mofo, em alimento industrializado ultrapassa os riscos que podem ser razoavelmente esperados pelo consumidor quanto à qualidade e segurança do produto. Nesse contexto, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é inequívoca a caracterização do produto como defeituoso, ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor. A falha na prestação do serviço alimentar compromete a confiança legítima do consumidor e acarreta uma situação de insegurança alimentar, que é manifestamente desarrazoada. Portanto, é devido o ressarcimento do valor pago pelo consumidor.
7. Quanto ao dano moral, esse prescinde da demonstração de efetiva lesão à saúde, pois decorre da própria exposição do consumidor a risco concreto, violando-se seu direito fundamental à alimentação adequada e segura, com repercussões à sua integridade física, psíquica e dignidade. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “a distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral” (REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021).
8. No tocante ao valor arbitrado, este guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os objetivos compensatório, e pedagógico da indenização, e se mostra em consonância com os padrões indenizatórios das Turmas Recursais, não havendo indícios de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada
10. Sem honorários à míngua de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.